Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706637-85.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA D ABADIA LOBO SALLES, ROSAMARIA AUXILIADORA LOBO VERRI, AUGUSTA UMBELINA DE LURDES LOBO, ÂNGELA CRISTINA LOBO BITTAR, EDNA INALDA DO ROSÁRIO LOBO BUENO RECORRIDOS: EDUARDO ANTÔNIO LOBO, GERALDO FRANCISCO DE CANINDE LOBO, EMANUEL DE SOUSA LOBO, BRUNO BITTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I – Diante da prolação da r. sentença de mérito, evidencia-se a perda superveniente do interesse no agravo de instrumento, por meio do qual as agravantes pretendiam a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de intervenção na lide como assistentes simples do réu na fase de instrução probatória. Mantida a decisão de não conhecimento, art. 932, inc. III, do CPC. II – Agravo interno desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 932, inciso III, e 946, ambos do CPC, sustentando que a prolação de sentença não conduz à automática perda de interesse recursal no agravo de instrumento pendente de julgamento, mormente quando este recurso versa sobre matéria processual que não restou decidida pela decisão terminativa. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJPR. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação das insurgentes à multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados FRANCISCO CARLOS FERREIRA FILHO, OAB/GO 33.313, e ALEXANDRE AUGUSTO KERN, OAB/GO 33.411. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 932, inciso III, e 946, ambos do CPC, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No entanto, a argumentação não procede, pois o ordenamento jurídico não contempla hipótese de se declarar a nulidade de sentença que resolve o mérito, em cognição exauriente, em julgamento de agravo de instrumento que decide questão processual ocorrida no curso da lide. A pretensão de se reconhecer eventual nulidade do processo ou da r. sentença deve ser deduzida em meio impugnativo próprio, tempestivo e adequado, que não é o presente recurso. Em conclusão, as argumentações do presente agravo interno não infirmam a conclusão exposta na decisão agravada (id. 35821690) de que, em razão da r. sentença no processo originário, houve a perda do interesse recursal na espécie” (ID. 37955151). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações concernentes aos recorridos sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados FRANCISCO CARLOS FERREIRA FILHO, OAB/GO 33.313, e ALEXANDRE AUGUSTO KERN, OAB/GO 33.411. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016